Tribunal: TJPA
Processo: 0812346-53.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812346-53.2025.8.14.0051

APELANTE: G Q NOGUEIRA COMERCIO DE OPTICA LTDA, QUEILA DE ANDRADE NOGUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO PARA LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por sociedade empresária e sua sócia, visando à revisão de contrato de mútuo para capital de giro e à desconstituição de execução promovida por instituição financeira, sob alegação de abusividade de juros, encargos e forma de amortização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário celebrado para capital de giro empresarial; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) determinar se eventual abusividade descaracteriza a mora e afasta a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito foi contratado para fomento da atividade empresarial, inexistindo relação de consumo e não comprovada vulnerabilidade apta a justificar a teoria finalista mitigada.

4.

Reconhece-se que compete à parte embargante demonstrar a abusividade dos encargos contratuais, ônus do qual se desincumbe ao impugnar especificamente as cláusulas e apresentar parâmetros comparativos.

5.

Verifica-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada supera o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, conforme dados do Banco Central, caracterizando abusividade.

6.

Determina-se a recalibração dos juros remuneratórios para o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado, como medida de reequilíbrio contratual.

7.

Mantém-se a capitalização mensal dos juros, por expressa pactuação contratual e compatibilidade com a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

8.

Reconhece-se que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando a exigibilidade do título executivo.

9.

Assenta-se que a via dos embargos à execução não comporta discussão sobre repetição de indébito ou revisão ampla de cláusulas, matérias reservadas a ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato bancário celebrado para capital de giro empresarial, salvo comprovação de vulnerabilidade. 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a média de mercado, admitindo-se sua limitação a até 1,5 vez essa média. 3. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e afasta a exigibilidade do título executivo. 4. A pactuação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização de juros. 5. Os embargos à execução não são via adequada para pleitos de repetição de indébito ou revisão ampla contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, Súmula 541; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0812346-53.2025.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE:

G Q NOGUEIRA COMÉRCIO DE ÓPTICA LTDA e QUEILA DE ANDRADE NOGUEIRA

ADVOGADA: EDGAR LUIS MONDADORI - OAB TO 9.322

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADA: RENATA ANDRADE SILVA - OAB PA13290

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
embargos à execução
proposta por
G Q NOGUEIRA COMÉRCIO DE ÓPTICA LTDA e QUEILA DE ANDRADE NOGUEIRA
,
objetivando recalibrar cláusulas contratuais de mútuo para capital de giro, com o objetivo de desconstituir a obrigação em execução movida por
BANCO DO BRASIL S/A.

Sentença:

julgou improcedentes os pedidos e manteve hígido o título que lastreia a execução de nº: 0809676-42.2025.8.14.0051,
uma vez que não se percebeu qualquer abuso na estipulação e cobrança das taxas de juros, forma de adimplemento, capitalização e

amortização (Tabela
Price
). Desta forma não haveria qualquer excesso de execução hábil a desconstituir a execução em andamento.

Recurso:
de apelação cível por
G Q NOGUEIRA COMÉRCIO DE ÓPTICA LTDA e QUEILA DE ANDRADE NOGUEIRA,
informando o não recolhimento do preparo pelo deferimento implícito da gratuidade e no mérito, anunciou o desacerto da sentença com necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compreendendo a abusividade dos juros, dos encargos contratuais e da forma de adimplemento, o que materializaria o excesso de execução e afastaria a mora.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 32353629.

Autos conclusos ao gabinete:
15 de dezembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0812346-53.2025.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE:

G Q NOGUEIRA COMÉRCIO DE ÓPTICA LTDA e QUEILA DE ANDRADE NOGUEIRA

ADVOGADA: EDGAR LUIS MONDADORI - OAB TO 9.322

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADA: RENATA ANDRADE SILVA - OAB PA13290

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que em sede de embargos à execução julga-os improcedente diante da inexistência de qualquer irregularidade contratual apta a considerar afastada a mora e desconstituído o título.

Pois bem.

Primeiro que não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois as Apelantes requereram o crédito para composição de seu capital de giro na atividade empresarial, afastando assim o predicado de vulnerabilidade. Neste sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). (...) (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

A partir desta premissa, caberia a Embargante a prova do abuso de estipulação e cobrança dos juros, sua capitalização, forma de amortização e encargos. O que ocorreu na hipótese, uma vez que a petição de embargos impugna as respectivas cláusulas contratuais, e trazendo o perfil dos importes a serem, de fato, legítimos.

Revisitando os termos do contrato, os juros moratórios e sua forma de capitalização foram dispostos conforme parágrafo quarto do instrumento, os juros moratórios sendo de 1% (um porcento) ao mês ou fração e a multa por atraso pactuada de 2% (dois porcento).

No que pertine à remuneração, os
encargos financeiros
de forma global foram pactuados em 3,45% ao mês e 50,233% ao ano. Composto pelos juros e Custo Efetivo Total, conforme detalhados aquando do ID. 145094042 dos autos da execução.

Entendo que tal taxa supera o limite de 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado praticadas para concessão de crédito de capital de giro à pessoa jurídica, conforme pode ser constato em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central (SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (bcb.gov.br), que, por tanto, deve ser recalibrado para esse limite.

Em razão da abusividade, a taxa de juros do contrato deve ser recalibrada para 1,5 (uma vez e meia) aquela da base de 21,84%.

Afastando-se, ademais a culpa dos mutuários pelo inadimplemento da obrigação, descaracterizando a mora, e a exigibilidade do título executivo, conforme entendimento firmado em julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.061.530/RS, cuja orientação se segue:

“ORIENTAÇÃO 2 CONFIGURAÇÃO DA MORA a) Oreconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;”

Mantém-se a capitalização disposta em contrato, de que os juros seriam calculados ao mês ou fração de mês. A fixação da taxa anual traduz a capitalização para a periodização anual, não havendo que se falar em nulidade.

Note-se que o próprio parecer das Apelantes (ID. 32353619, pág. 14) destaca a ocorrência de periodização contratada quando o contrato já trás a apresentação da taxa anual fixada de forma superior a 12 (doze) vezes a mensal.

Neste sentido é a súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, os Embargos à Execução devem ser parcialmente procedentes, apenas para recalibrar a taxa de juros àquela até 1,5 (uma vez e meia) a taxa média disponibilizada pelo Banco Central. Afasta-se com isso a mora que permite o prosseguimento do Feito Executivo, devendo aquela ação extinta com resolução de mérito diante da inexigibilidade do título.

Friso, por vim, que diante da estreia via dos Embargos à Execução, não há como se apreciar o pleito de devolução de qualquer valor e recalibração de cláusulas contratuais que deve ser debatido em ação própria. A finalidade dos Embargos à Execução é apenas em reconhecer a existência de elementos que retiram a exigibilidade, liquidez e certeza do título capaz de infirmar a execução posta.

Dado o acolhimento em parte, o ônus da sucumbência será recalibrado de maneira proporcional – 50% (cinquenta porcento) para cada parte – suspensa a exigibilidade pelas Apelantes em razão do deferimento implícito da gratuidade de justiça, doravante mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para reconhecer a abusividade de juros no contrato pactuado, que enseja em retirada de exigibilidade da execução de título extrajudicial, devendo as cláusulas contratuais e eventual devolução de valores serem debatidas em ação própria.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026